Tribunal: TCU
Processo: 016.485/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5152/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.485/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Rezende Travessa (XXX.579.526-XX); Erida Oliveira Goncalves (XXX.271.154-XX); Fagna Pereira de Sousa (XXX.777.183-XX); Joao Brigido Honorio de Freitas Neto (XXX.243.013-XX); Jorge Emmanuel da Silva Romualdo (XXX.540.943-XX); Lillian Lettiere Bezerra Lemos Marques (XXX.106.153-XX); Thiffany Pestana da Penha (XXX.322.214-XX); Tiago Santos de Sena (XXX.311.564-XX); Vanessa Alves da Silva (XXX.704.274-XX); Wellington Veiga da Silva (XXX.366.734-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.